Tribunal: STF
Processo: ARE 1505069
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero da decisão proferida em 9.9.2024 (eDoc 32) em virtude do reconhecimento da repercussão geral da discussão apresentada no apelo excepcional. Em consequência, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra esse ato decisório.



    Rememoro que o recurso extremo (eDoc 17) foi formalizado, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão (eDoc 15) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    Recurso Inominado – Pensão por morte a menores de idade que se encontravam sob guarda judicial do avô materno com base em sentença transitada em julgado – Direito assegurado pelo art. 33, § 3º do ECA, cuja exegese assegura que o vinculo da guarda conferirá à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciário – R. Sentença mantida – Recurso desprovido.



    Discute-se, no caso, a consentaneidade constitucional da exclusão do menor sob guarda do rol de dependentes do segurado da previdência, implementada pela Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Ante esse quadro, destaco que o Supremo, no RE 1.442.021 RG, ministro Rosa Weber, reconheceu a repercussão geral (Tema n. 1.271) da seguinte questão: exclusão da criança e do adolescente sob guarda do rol de beneficiários, na condição de dependentes, do segurado do Regime Geral de Previdência Social, implementada pelo art. 23 da Emenda Constitucional nº 103/2019.. O acórdão que definiu a transcendência foi resumido nos seguintes termos:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIÇÃO EM FAVOR DE MENOR SOB GUARDA. PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXCLUSÃO DO ROL DE BENEFICIÁRIOS. ART. 23, § 6 º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. TEMA OBJETO DE ANÁLISE NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.878/DF E 5.083/DF. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA . 



    1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à exclusão da criança e do adolescente sob guarda do rol de beneficiários, na condição de dependentes, do segurado do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 23 da Emenda Constitucional 103/2019, tendo em conta o princípio constitucional de proteção integral à criança e ao adolescente e a norma do art. 227, § 3º da Constituição Federal. 



    2. Repercussão geral reconhecida.



    2. Em face do exposto, considerado que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.271, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à Corte a quo, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    3. Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente